Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703737-19.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ELIANE CHAVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.999,00 à parte autora, com atualização monetária pelo índice INPC desde 17/11/2023, data do prejuízo, e com juros moratórios no percentual 1% ao mês, a partir da citação. Requer o recorrente que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito